Tribunal: TJDFT
Processo: 0703320-27.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. JUROS DE OBRA. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA A MAIOR. CABIMENTO. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO. REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelas rés/recorrentes para reformar a sentença que as condenou, solidariamente, a pagar ao autor/recorrido a importância de R$ 5.142,85 (cinco mil, cento e quarenta e dois reais e oitenta e cinco centavos), a título de danos materiais decorrentes de juros de obra pagos entre julho de 2022 e março de 2023 na aquisição da unidade à Quadra 501, Conjunto 02, Lote 07, Bloco D, Apartamento 0003, Itapoã Parque – Itapoã/DF.
3. O Juízo de primeiro grau concluiu que “considerando que restou incontroverso que o imóvel deveria ter sido entregue em 30.06.2022, a partir de 01.07.2022 as rés devem arcar com os danos que o atraso gerou à parte autora, notadamente o pagamento de juros de obra, que conforme os documentos que instruem a inicial, incidiram de julho de 2022 a comprovado que até março de 2023 o autor teve que arcar com R$ 5.142,85 (cinco mil, cento e quarenta e dois reais e oitenta e cinco centavos), conforme comprovam os extratos de ID 152580867”.
4. Nas razões recursais, as recorrentes suscitam preliminar de ilegitimidade passiva. Além disso, alega incompetência da Justiça do Distrito Federal. No mérito, sustenta inexistência de atraso na entrega do imóvel, pois teria ocorrido novação contratual.
5. Contrarrazões ao ID 52410982.
6. Preliminar. Da ilegitimidade passiva. As recorrentes alegam, em síntese, que a pretensão deve ser dirigida à Caixa Econômica Federal - CEF, pois os juros de obra são previstos em contrato de financiamento ajustado perante o referido banco público. Sem razão. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis deve ser prestigiada a teoria da asserção, segundo a qual, o exame das condições da ação deve ser feito com abstração dos fatos demonstrados no processo, evitando-se, assim, o inconveniente de se extinguir o processo sem apreciação do mérito. Precedentes no STJ (REsp 879188, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS) e também no TJDFT (APC0000976-28.2006.807.0001, Relator: ANGELO PASSARELI). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
7. Preliminar. Incompetência. Argumentam as recorrentes que a presente ação deveria tramitar na Justiça Federal, tendo em vista a eventual pertinência subjetiva da CEF. Sem razão. A causa de pedir refere-se a atraso na entrega do imóvel, cuja suposta prática é atribuída às recorrentes, de modo que a matéria se insere no âmbito da competência da Justiça do Distrito Federal. Preliminar rejeitada.
8. Mérito. É pacífico na jurisprudência deste E. TJDFT que “a escassez de mão de obra qualificada, falta de insumos para construção do empreendimento e entraves administrativos não são suficientes para afastar o inadimplemento, pelo descumprimento do prazo pactuado. 4.2. Constituem riscos previsíveis para o setor da construção civil. Por isso mesmo, não são circunstâncias aptas a excluir a responsabilidade da empresa, seja por caso fortuito ou pela força maior. 4.3. Além disso, os riscos da atividade lucrativa desenvolvida pelas empresas de construção civil não podem ser assumidos pelos consumidores." (Acórdão 1220776, 00219783920158070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4.12.2019, publicado no DJE: 16.12.2019). Por tais razões, não há rompimento do nexo causal, em razão do fortuito interno, que integra o risco da atividade econômica desenvolvida pela parte recorrente.
9. Os juros de obra são devidos, por força de contrato, à instituição financeira pelo capital empregado no empreendimento. O pagamento de indenização pela promitente vendedora se dá a título de ressarcimento pelo pagamento dos juros de obra decorre da mora no cumprimento do contrato (art. 395 do Código Civil). As Turmas Recursais deste Tribunal de Justiça têm adotado o entendimento de que, demonstrado o efetivo adimplemento das parcelas no período da mora, além de comprovada sua inexigibilidade, urge a indenização ao consumidor, que somente arcou com a referida despesa além do prazo inicialmente estipulado em razão do atraso na entrega de imóvel. Esse entendimento encontra-se em consonância com o fixado pelo E. STJ, no tema 996 de Recurso Especial Repetitivo, que tratou de contrato de promessa de compra e venda de imóvel na planta, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, cujo conteúdo estabelece: “É ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância” (REsp 1.729.593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 27/9/2019). Por sua vez, o recorrido demonstrou o efetivo adimplemento dos juros de obra (ID 52410631).
10. É pacífico o entendimento, no âmbito desse E. TJDFT, no sentido de: “Só se considera efetivamente entregue o imóvel com o recebimento das chaves pelos promitentes compradores e não pela mera obtenção do "habite-se", segundo forte entendimento jurisprudencial. 3.1. Quitado o contrato pelo promitente comprador antes do recebimento do bem sem vícios, mostra-se insubsistente a tese da empresa de que houve prévia mora do consumidor. 4. É pacífico o entendimento jurisprudencial que a incorporadora/construtora é responsável por todas as despesas relativas ao imóvel comprado na planta, incluindo taxas condominiais e impostos, até que os adquirentes obtenham a posse direta da unidade imobiliária, o que ocorre somente com o recebimento das chaves. Acórdão 1227656, 00194223020168070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 10/2/2020.” Portanto, o entendimento fixado em sentença encontra-se em consonância com pacífica jurisprudência desse E. TJDFT.
11. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Preliminares rejeitadas. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Condeno as recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, na forma do artigo 55, da Lei no 9.099/95.